Tribunal: TJBA
Processo: 8024046-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8024046-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILSON SOARES CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA REÇATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. 05 (CINCO) GARRAFAS DE WHISKY. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CRIME IMPOSSÍVEL E INSIGNIFICÂNCIA AFASTADOS. RÉU OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRÉVIAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDIMENSIONAMENTO DA BASILAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1-Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de furto simples (CP, art. 155, caput), decorrente da subtração de cinco garrafas de uísque — três da marca Grant’s e duas da marca Ballantine’s — no valor total de R$ 403,36, do supermercado Atakarejo, em Salvador/BA. O juízo de primeiro grau impôs pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto, em razão dos maus antecedentes do réu. 2-O Apelante requer: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas; (ii) a absolvição com fundamento na atipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância ou crime impossível; (iii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial aberto. 3-O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, apenas para exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à conduta social e ao motivo do crime. II. Questão em discussão 1-Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação sobre as teses defensivas; (ii) saber se a existência de sistema de segurança no estabelecimento afasta a tipicidade da conduta por configurar crime impossível; (iii) saber se é aplicável o princípio da insignificância, diante do valor dos bens subtraídos e dos antecedentes do réu; (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser readequada e o regime inicial de cumprimento alterado. III. Razões de decidir 1-A sentença, embora não tenha abordado expressamente cada argumento da defesa, apresentou fundamentação idônea, afastando as teses de maneira implícita. Não há nulidade. 2- A existência de câmeras de vigilância no local não descaracteriza o furto consumado, conforme Súmula nº 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” 3-A conduta não é atípica, pois o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época (2022), e o réu possui diversos antecedentes criminais, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 4-Comprovadas autoria e materialidade pela confissão do réu e depoimentos testemunhais. 5-Redimensionamento da pena-base, com exclusão das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e aos motivos do crime, mantidos os maus antecedentes. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena final foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 6-Mantido o regime inicial semiaberto, diante da existência de condenações anteriores com trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese 1-Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena, com exclusão de duas circunstâncias judiciais negativas, mantendo-se o regime semiaberto. Tese de julgamento: “1. A ausência de análise expressa de todas as teses defensivas não enseja nulidade da sentença, desde que haja fundamentação suficiente para o convencimento. 2. A presença de sistema de segurança não torna impossível a consumação do furto, nos termos da Súmula nº 567 do STJ. 3. Não é aplicável o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente e o agente é reincidente. 4. O redimensionamento da pena deve observar apenas as circunstâncias judiciais fundamentadas nos autos.” Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 567; STJ, Súmula nº 582; STJ, AgRg no HC 975.098/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2011485/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8024046-30.2022.8.05.0001, proveniente da comarca de Guanambi/BA, figurando como Apelante: GILSON SOARES CONCEICAO e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a pena basilar imposta, nos termos do voto condutor, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.